Tribunal: TJPA
Processo: 0813696-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813696-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, DO CTN. SEGURO GARANTIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Conforme se extrai do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorrerá nos casos previstos em lei, de modo que tal suspensão não extingue o débito, somente afasta a sua exigência enquanto durar o fato suspensivo.

2 -
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

3 –
Portanto, se conclui que o entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o seguro garantia ou a fiança bancária não são idôneos para suspender a exigibilidade do crédito-tributário, não podendo, por isso, ser aceitos em substituição ao depósito judicial em dinheiro que amparou a suspensão da exigibilidade da exação, tendo em vista o específico tratamento dado à matéria (art. 151, do CTN).

4 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.014 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0801633-35.2023.814.0133, opostos por Nestlé Brasil LTDA.

Em síntese, o Estado do Pará ingressou com Ação de Execução Fiscal objetivando a satisfação de crédito tributário inadimplido de ICMS, ao passo que a ora executada, após o oferecimento de apólice de seguro garantia com garantia integral do crédito tributário, opôs Embargos à Execução Fiscal, afirmando haver inconstitucionalidade na exigência de ICMS antecipado com base em Decreto Estadual, como o caso do RICMS/Pa, invocando o Tema nº 456, do STF, e a aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA).

Requereu, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como a desconstituição das CDA’s que embasam a Execução Fiscal nº 0801740-16.2022.814.0133.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
atribuiu efeito suspensivo aos Embargos nos seguintes termos:

“4. Dito isso, considerando a garantia do Juízo através de apólice de seguro garantia, conforme cópia de documento do processo principal colacionado no ID 89718714, e que as questões suscitadas e os documentos presentes nos autos indicam, em Juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte executada, já que o prosseguimento nos atos de constrição lhe ensejaria situação desnecessariamente mais gravosa, defiro o pedido formulado pela parte embargante e
atribuo EFEITO SUSPENSIVO aos presentes Embargos
, o que faço com fundamento no art. 1º da Lei nº. 6.830/80 c/c art. 919, § 1º, do CPC,
determinando, por conseguinte, a suspensão da Execução Fiscal.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que o Estado do Pará sempre possuiu Lei Estadual prevendo a cobrança antecipada do ICMS, citando o art. 2º, §3º, da Lei nº 5.530/89.

Requer o prosseguimento dos atos executórios, sustentando que tal prosseguimento implicaria somente na liquidação da apólice do seguro garantia, não acarretando qualquer prejuízo para a situação financeira da empresa.

Em decisão interlocutória, concedi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, é possível o deferimento de tutela da pretensão recursal, quando cumulativamente preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

In casu
, em cognição sumária, vislumbrei razão ao agravante, uma vez que
é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
(AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

Conforme sedimentado no julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/12/2010), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a "suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art.
151
do
CTN
, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário".

Como se sabe, a
s hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

A suspensão da exigibilidade tem o objetivo de impedir os efeitos da cobrança do crédito, de modo que os contribuintes se utilizam das hipóteses de suspensão para renovação de suas certidões de regularidade fiscal, evitando a inscrição em débitos de dívida ativa e impedindo a inclusão do nome da empresa no CADIN.

Conforme se extrai do supracitado art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorrerá nos casos previstos em lei, de modo que tal suspensão no extingue o débito, somente afasta a sua exigência enquanto durar o fato suspensivo.

Além disso, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112,
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

Com efeito, a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária/ seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 151 do CTN, portanto,
não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora
, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, também não sem alterar o status do contribuinte para Ativo Regular.

Portanto, se conclui que o entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o seguro garantia ou a fiança bancária não são idôneos para suspender a exigibilidade do crédito-tributário, não podendo, por isso, ser aceitos em substituição ao depósito judicial em dinheiro que amparou a suspensão da exigibilidade da exação, tendo em vista o específico tratamento dado à matéria (art. 151 do CTN).

Assim tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III ? É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. IV ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI ? Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942372 SP 2021/0111800-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DAEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.830/80, que exigema garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está emsintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DEVIDAMENTE ANALISADO SOB A ÓTICA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O SEGURO GARANTIA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE SUSPENDER A EXECUÇÃO FISCAL SE AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EXIGIDOS NO DO ART. 300 DO CPC. ACÓRDÃO IMPUGNADO RESPALDADO NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RESP 1.272.827/PE, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra acórdão que manteve o não provimento do Agravo Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que recebeu os Embargos à Execução sem atribuição do efeito suspensivo. (...) 4. Muito embora o oferecimento do seguro-garantia seja admitido como garantia nas execuções fiscais, a atribuição ao efeito suspensivo aos Embargos à Execução, na forma pretendida pela Embargante, só seria possível se devidamente demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não restou evidenciado, de plano, no caso concreto. Situação que se amolda ao entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

5. A decisão recorrida apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, sendo evidente a pretensão de rediscutir o julgado. Não merece ser acolhida a pretensão da Embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, o que não se coaduna com a via eleita. (...) (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808344-43.2018.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, Tribunal Pleno)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024